Tribunal: TJMT
Processo: 1024265-84.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024265-84.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), LOJA DOS OCULOS LTDA - CNPJ: 44.040.482/0001-89 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1024265-84.2024.8.11.0015.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:

MUNICÍPIO DE SINOP.

Recorrida:
LOJA DOS ÓCULOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 24/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando nula multa administrativa aplicada pelo Procon municipal e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 6.166,67, a título de danos materiais, com juros de mora pela Taxa Selic a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade, exigindo a impugnação específica e fundamentada dos argumentos constantes da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a transcrever trechos de decisão proferida em outro processo e a repetir argumentos genéricos utilizados em caso distinto.

4.

A peça recursal confronta sentença diversa da proferida nos presentes autos, inclusive fazendo referência a processos diferentes, o que demonstra o descumprimento do princípio da dialeticidade.

5.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC e consagrado na jurisprudência, impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma clara e direta os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

6.

A ausência de fundamentação específica e a confusão entre processos distintos inviabilizam o conhecimento do recurso, conforme orientação da Súmula 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

7.

Mantém-se a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, ante a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso inominado.

2.

A utilização de razões recursais dissociadas da realidade processual compromete a admissibilidade do recurso.

3.

É legítima a manutenção da sentença quando o recurso não ataca diretamente seus fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 1.021, § 1o; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STF, RMS 30842 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; Turma Recursal Única do MT, Súmula 30.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 294805447), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando nula a multa aplicada e condenando o ente municipal a ressarcir à demandante, o valor de R$ 6.166,67, a título de danos materiais, com juros de mora segundo a Taxa Selic, a partir do evento danoso (obrigação extracontratual) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Em suas razões recursais, o reclamado alega que a sentença merece reforma, eis que ausentes os elementos legais para reduzir ou minorar o valor da multa aplicado por meio do procedimento administrativo.

Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e, no mérito, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 294805854), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a atuação do Procon municipal ocorreu fora dos limites legais e, portanto, autorizando o Poder Judiciário a intervir, inclusive para alterar a situação jurídica anterior, já que configurada como ilegal.

Da análise das razões recursais apresentadas, observa-se que o recorrente menciona processo diverso, cujas razões remetem à sentença que não prolatada nos presentes autos, vejamos:

“DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista que
a Sentença condenatória fora proferida em 01//09/2023, conforme ID 127702597
- Sentença sendo que o sistema PJE registrou ciência automática,
têm-se, que o prazo limite para interposição do presente Recurso é até dia 22/09/2023
, logo, TEMPESTIVO.

DAS RAZÕES DO APELO

Insurge o Apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória,
cuja manteve a multa e realizou minoração do valor baseou-se nas simples informações apresentadas aleatoriamente na exordial
, se se ater a legalidade nos atos administrativos do Procon:

‘Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para REDUZIR a multa de R$ 11.667,00 (onze mil e seiscentos e sessenta e sete reais) aplicada no Procedimento Administrativo 51.007.001.20-0001461 para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do trânsito em julgado desta sentença
. Em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil..’

Nobres Excelências, a r. sentença merece ser reformada eis que estão ausentes os elementos legais para reduzir ou minorar o valor da multa aplicado por meio do procedimento administrativo”
(grifei).

Além disso, ao consultar os autos de no 1001196-57.2023.8.11.0015, verifica-se que os termos dos recursos interpostos são praticamente os mesmos, demonstrando que o recorrente utilizou as mesmas razões nestes autos.

Ressalta-se, ainda, que o recorrente colaciona, no corpo de suas razões recursais (ID 294805850, pág. 3),
print
de um terceiro processo
(Processo no 1016014-77.2024.8.11.0015).

Assim, por fugir da realidade processual em suas razões recursais, o recorrente não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau de maneira adequada, infringindo, desse modo, o princípio da dialeticidade.

O referido princípio determina que a parte recorrente deve apresentar seus argumentos de maneira clara, consistente e diretamente relacionada aos pontos controvertidos no processo original. Isso significa que o recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão recorrida, contrapondo-se de forma específica e objetiva aos argumentos nela contidos.
No caso, esse requisito não foi preenchido
, pois o recorrente deixou de impugnar diretamente os fundamentos da sentença.

Por essa razão, o recurso interposto sequer merece ser conhecido, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (grifei).

No mesmo sentido, a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida, acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF . 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho integralmente a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025